Tribunal: TJMT
Processo: 1032150-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032150-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LERITA REIS DE OLIVEIRA - CPF: 913.959.411-49 (RECORRENTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, I, DA LEI N. 9.099/1995. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMPREENDE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO LITIGANTE QUE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E/OU DESPESAS PROCESSUAIS, ENQUANTO PERDURAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU POR 05 (CINCO) ANOS, PRAZO EM QUE RESTARÁ EXTINTA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A contumácia, nos moldes do Enunciado Cível nº 28 do FONAJE, enseja a condenação em custas: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.

2. Consoante entendimento jurisprudencial, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Concedendo-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, impõe-se dispensar o pagamento das custas processuais, por ora, em face do deferimento do benefício da justiça gratuita (Lei 1.060/50, art. 12).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso provido para suspender a exigibilidade do pagamento das custas e/ou despesas processuais, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência da autora ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais. A autora não compareceu na audiência de conciliação e não apresentou justificativa prévia.

Nessa medida, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995, com a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Inconformada, a Recorrente se insurge contra a r. sentença no que se refere à condenação ao pagamento de custas e taxas judiciais, eis que não há como efetuar o pagamento das despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento. Postula pela reforma da sentença combatida e o deferimento do pleito de concessão da justiça gratuita.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. É tempestivo, há dispensa do preparo e é subscrito por advogado devidamente constituído.

Insurge-se a Recorrente somente quanto à condenação no pagamento das custas e despesas processuais.

Aduz que pleiteou expressamente os benefícios da justiça gratuita em sede de 1º Grau, vez que se trata de pessoa que não pode arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares, entretanto, extinto o feito sem julgamento do mérito, o Juízo
a quo
não analisou o pedido de justiça gratuito.

A irresignação a Recorrente, em parte, merece prosperar.

A contumácia, nos moldes do Enunciado Cível nº 28 do FONAJE, enseja a condenação em custas: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.

A autora/Recorrente comprovou o estado da pobreza com a simples afirmação do interessado sobre sua necessidade e de acordo com o art. 4º da Lei nº 1.060/50, para a concessão da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Id. 82035520, pág. 02.

A recorrente declarou possuir rendimentos parcos, concluindo que não possui condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento – Id. 82035519, Pág. 03-06.

Ressalta-se, por oportuno, que a própria Lei nº 1060/50 estabelece no parágrafo 1º do artigo 4º a presunção
juris tantum
da condição de pobreza.

Apesar do Juízo de 1º Grau não ter analisado o pedido de Justiça Gratuita, entendo que a questão pode ser resolvida nesta instância, com fulcro na teoria da causa madura.

Pois bem, merece guarida o acatamento do pedido de gratuidade da justiça pelas razões acima esposadas, entretanto isto não tem o condão de afetar a sentença no que diz respeito à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, pois este foi resultado do julgamento pela contumácia.

Posto isso, dada às peculiaridades do caso em concreto, e à luz da orientação jurisprudencial alhures invocada, especialmente a esposado pelo C. STJ, tenho que a sentença merece complemento, tão somente para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à Recorrente e suspender, por ora, a execução do pagamento de custas processuais

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, ante a tempestividade do apelo processual e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para conceder os benefícios da justiça gratuita e para suspender a exigibilidade do pagamento das custas e/ou despesas processuais, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência da autora ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021